Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714851-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA MARIA DOMINGUES DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em conformidade com a Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. Na espécie, o crédito deste precatório é decorrente de diferenças salariais, diferenças que deveriam ser pagas quando os credores estavam na ativa, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses restritivas de isenção previstas na legislação de regência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 496 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA REGRA CONCESSIVA DE ISENÇÃO. 1. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, "em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ também sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada" (AgInt no REsp 1.255.164/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4/5/2017). 2. Dessa forma, como a sentença no caso dos autos foi proferida ainda sob a égide do CPC/1973, cabível a submissão ao reexame necessário. 3. Esta Corte, em diversas oportunidades, já se manifestou sobre a interpretação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, concluindo que a isenção de imposto de renda ali prevista se dá sobre os proventos de aposentadoria e não sobre a remuneração do portador de moléstia grave. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1820805/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019) TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. SERVIDOR EM ATIVIDADE. ACOMETIMENTO POR DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (Lei Federal no 7.713/88, art. 6o, XIV). ENFERMIDADE. QUALIFICAÇÃO COMO DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. CONTROVÉRSIA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INSERÇÃO NA PREVISÃO LEGAL. ALCANCE RESTRITO. ENDEREÇAMENTO AO SERVIDOR EM INATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CRIAÇÃO DE HIPÓTESE DE ISENÇÃO. EXTENSÃO DA ISENÇÃO AO SERVIDOR EM ATIVIDADE, CONQUANTO PADECENTE DE ENFERMIDADE GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO BENÉCIA. RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. IMPERATIVO LEGAL (CTN, ART. 111, II). DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IRPF SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. ENTE ARRECADADOR. PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÃO DO IMPOSTO. ANGULARIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE FAZENDA. REJEIÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO. REVERSÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conquanto a instituição e regulação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas se inclua no rol das competências exclusivas reservadas à União Federal, estando sua arrecadação reservada aos entes federados, tanto que ostenta poder para dispor sobre hipóteses de isenção na forma da legislação federal, o Secretário de Fazenda, dispondo de poderes para resolver pretensão formulada por servidor versando sobre a matéria, está revestido de legitimidade para compor a angularidade passiva de impetração que tem como objeto a fruição de isenção tributária. 2. Consoante a legislação federal que dispõe o Imposto de Renda das Pessoas Físicas, somente os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional e as enfermidades especificadas, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, são isentos da incidência tributária (Lei no 7.713, art. 6o, XIV). 3. Reportando-se o legislador, ao criar hipótese de isenção tributária, exclusivamente aos proventos de aposentadoria proveniente de acidente em serviço, doença profissional ou enfermidade especificada na lei, dispondo sobre regra de exceção e sobre matéria de isenção tributária, inviável que a criação legislativa seja desvirtuada e interpretada de forma extensiva com a inserção na previsão dos vencimentos ou subsídio do servidor em atividade, à medida em que, em se tratando de disposição específica e excepcional, aliada à sua natureza, não comporta nem permite interpretação extensiva, pois assim veda expressamente o legislador codificado (CTN, art. 111, II). 4. O juiz julga segundo a lei, e não a criação normativa, notadamente em se tratando de regra especial que dispõe sobre isenção tributária, e, assim, dispondo o legislador federal que a isenção tributária pertinente ao imposto de renda incidente na fonte é restrito aos proventos de aposentadoria proveniente de acidente em serviço, doença profissional ou enfermidade especificada na lei, técnica, jurídica e legalmente inviável que seja inserida na previsão os vencimentos ou subsídio do servidor que continua em atividade, não subsistindo, pois, violação a direito subjetivo que o assistiria de fruir da isenção almejada. 5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Maioria. (TJDFT, Acórdão 1218801, 07065971120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. INÍCIO DO BENEFÍCIO. 1. Não há previsão legal para a concessão de isenção de imposto de renda quanto aos salários do servidor em atividade. 2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. (TJDFT, Acórdão 1202802, 07106805020188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, em recente julgamento virtual, finalizado em 17/04/2020, o Supremo Tribunal Federal apreciou a ADI 6025 e, "por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988, com a redação da Lei no 11.052/2004, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin". Segue ementa: EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) Nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição, "as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal". Dessa forma, dado o caráter vinculante e eficácia erga omnes da decisão proferida na ADI 6025, não é possível reconhecer a isenção de imposto de renda pretendida pela credora ANTONIA MARIA DOMINGUES DE SOUZA. INDEFIRO o requerimento ID 22185744. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios